Tribunal: TJDFT
Processo: 0710380-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0710380-03.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: LUCAS GOMES DO RAMO, CLARA EVELYN ROSENDO DA FONSECA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Petição de ID 77535099: o Ministério Público informou que não irá recorrer (ID 77167737). Certifique-se o trânsito em julgado para ele. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 22 de outubro de 2025. Desembargador JAIR SOARES